Tribunal: TJMT
Processo: 1020095-22.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020095-22.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), LEIDIANE CRISTINA DA SILVA - CPF: 035.582.711-57 (AGRAVANTE), DANIEL DE PAULA - CPF: 514.742.711-20 (AGRAVANTE), ALDA SANTANA DE FREITAS - CPF: 104.260.271-91 (AGRAVADO), MARILENE GALVAO FERREIRA DO VALE - CPF: 442.326.161-87 (ADVOGADO), L. CRISTINA DA SILVA - ME - CNPJ: 18.462.300/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLI DE PAULA - CPF: 513.806.681-15 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITA ROSA - CPF: 302.995.279-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL - LIMINAR DEFERIDA - ARTIGOS 46, §2o, E 59 §1o, INCISO IX, DA LEI No. 8.245/1991 - REQUISITOS PRESENTES - INCIDÊNCIA DA LEI 14.216/2021 E DA ADPF 828 - RECURSO NÃO PROVIDO.

Na Ação de Despejo por falta de pagamento de aluguel residencial, cabe o deferimento da tutela de urgência se estiverem presentes todos os requisitos dos artigos 46, §2o, e 59, §1o, inciso IX, da Lei no. 8.245/1991.

A medida comporta, porém, suspensão excepcional até 31 de março de 2022 em razão dos reflexos financeiros e sociais da Pandemia de COVID-19 (Lei no. 14.216/2021 c/c ADPF 828).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão do juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, em Ação de Despejo, deferiu o pedido para a imediata desocupação do imóvel.

Os agravantes alegam que as provas apresentadas pelo agravado são precárias, visto que não há contrato escrito de locação, documento hábil a demonstrar o início e o final da avença bem como as garantias locatícias oferecidas, o valor do aluguel, etc.

E mais, não ficou comprovada a propriedade, pois na escritura juntada com a inicial consta a numeração de três lotes (1, 2 e 3), e não há menção de edificação de casa, sendo impossível afirmar que se trata do mesmo imóvel em que moravam.

Argumentam que depois da notificação extrajudicial pelo agravado decorreram mais de 60 dias, o que supera o lapso temporal de 30 dias para a desocupação.

Defendem, ainda, a realização da audiência de conciliação.

Por entenderem cumpridas as exigências legais, pedem a suspensão do
decisum
e, no mérito, sua reforma.

Liminar deferida (ID no. 108758465).

Contraminuta no ID no. 111341486.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, rejeito a impugnação ao deferimento do benefício da justiça gratuita, uma vez que cabe ao impugnante a produção de prova contrária à pretensão dos requerentes (art. 373, inciso II do CPC), o que não foi feito pelos agravados, que se limitaram a suscitar que são empresários, sem pormenorizar os ganhos mensais deles.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVAS DA SUFICIÊNCIA DE RECURSOS - ÔNUS DO IMPUGNANTE. 1. O pedido de concessão da justiça gratuita formulado por pessoa natural detém presunção relativa de veracidade, podendo ser elidida pela parte contrária ou pelo Juiz, se presentes indícios satisfatórios de que o requerente não é carecedor do benefício.
2. A ausência de prova idônea a infirmar a declaração de pobreza firmada por pessoa natural impõe o deferimento da justiça gratuita. 3. Compete ao impugnante o ônus da prova quanto à suficiência de recursos do beneficiário.
(Apelação Cível no. 1.0080.13.002701-6/001, 15a Câmara Cível, TJ/MG, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves - JD Convocado -, julgamento em 27/07/2017, publicação da súmula em 04/08/2017).

O caso trata da locação do imóvel situado na Rua Luís de Matos, no 72, Bairro Cidade Alta, Cuiabá-MT, celebrada com José Pedro de Paula em 28 de março de 2007. Após o falecimento dele em 2010, o contrato foi sucessivamente prorrogado e alterado de modo verbal para a manutenção da moraria da família do
de cujus
.

Constatado a presença dos requisitos legais, o despejo liminar foi deferido em 07/07/2016, porém essa medida foi suspensa em razão da possibilidade de acordo entre as partes.

O feito esteve paralisado por tempo razoável, porém tanto a regularização dos aluguéis quanto a pretensão de alienação imobiliária teriam sido frustradas, o que ensejou a prolação da decisão agravada, se limitando ao revigoramento da medida de urgência.

Sobre o assunto, o art. 59, §1o, inciso IX da Lei no. 8.245/1991 autoriza o deferimento da liminar em caso de falta de pagamento do aluguel e acessórios da locação no vencimento, se prestada caução equivalente a três meses da obrigação pelo credor.

Já o art. 46, §2o, da Lei de Locações dispõe que, sendo indeterminado o prazo do ajuste celebrado,
o locador poderá denunciar o contrato a qualquer tempo, concedido o prazo de trinta dias para desocupação
.

Período similar para a propositura da Ação de Despejo só é exigível nos casos de locação comercial (art. 59, §1o, inciso VIII, da Lei no. 8.245/91), o que não é o caso.

A probabilidade da inadimplência arguida pelos agravados decorre tanto da notificação extrajudicial recebida no imóvel objeto da locação quanto da falta de impugnação específica dessa tese por parte dos agravantes.

Eles não negam o inadimplemento indicado pelos agravados. Limitam-se a trazer justificativas para amparar a alegação de não preenchimento das condições para o deferimento da medida.

Contudo, mesmo o contrato verbal se submete às regras da Lei de Locações, e os agravantes não demonstraram que o agravado não é o legítimo proprietário do imóvel (art. 373, inciso II, do CPC).

As irregularidades registrais dos três terrenos não interferem na adequação típica dos artigos da Lei de Locações aqui mencionados. Para os fins específicos da Ação de Despejo, a prova da propriedade dos lotes é suficiente para evidenciar o direito de propriedade dos agravados, já que se reporta a imóvel situado no mesmo endereço em que moram os agravantes.

Por último, a finalidade da caução é assegurar a reparação dos danos que podem resultar da eventual revogação da tutela de urgência, salvaguardando o restabelecimento do
statu quo ante
ou, ao menos, a reparação civil dos locatários.

Diante desse cenário, conclui-se por ora, em cognição sumária e não exauriente, que os agravantes não produziram prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores (art. 373, inciso II do CPC), que estão privados da posse direta do bem e da respectiva contraprestação devida, o que lhes acarreta notório e atual prejuízo financeiro.

Depois, o Agravo de Instrumento visa apenas o exame do acerto ou desacerto da decisão do juízo de origem, a qual está, nesta situação, fundamentada e em consonância com a legislação de regência, não contendo a minuta recursal motivos consistentes para autorizar o indeferimento da tutela.

Para ilustrar:

AGRAVO REGIMENTAL –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A CONCESSÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA – INEQUÍVOCA INADIMPLÊNCIA – EVIDENTE PREJUÍZOS AOS PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL – ORDEM DE DESOCUPAÇÃO MANTIDA
– AGRAVO DESPROVIDO.
Deve ser mantida a decisão agravada que deferiu a concessão dos efeitos da tutela de urgência, determinando que os agravantes desocupem o imóvel residencial de propriedade do agravado, em razão da inequívoca inadimplência apta à amparar a probabilidade do direito em questão, assim como o perigo de dano, consubstanciado no prejuízo financeiro experimentado pelos proprietários do imóvel (agravados), que ainda poderão ter de arcar com os encargos e demais obrigações que ficaram sob a responsabilidade do locatário inadimplente
.
(AgReg no. 1005230-62.2019.8.11.0000, 1a Câmara de Direito Privado, TJ/MT, João Ferreira Filho, julgado em 11/06/2019, DJe de 18/06/2019, sem grifos no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. LIMINAR DEFERIDA. SÚMULA 58 TJRJ.
A NOTIFICACAO PREMONITORIA EFETIVADA VIA POSTAL COM A.R. COMPROVADAMENTE ENDERECADA AO DOMICILIO DO LOCATARIO É CONSIDERADA VALIDA AOS SEUS PROPOSITOS
. PRECEDENTES DO STF E STJ. RECURSO QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM BASE NO ARTIGO 932, VIII DO CPC.
(AP no. 0037375-40.2017.8.19.0000, 19a Câmara Cível, TJ/RJ, Rel. Des. Guaraci de Campos Vianna, julgado em 18/07/2017, sem destaques no original).

Por fim, é preciso ressaltar que o cumprimento da tutela de urgência ora mantida deve observar as disposições excepcionais da Lei no. 14.216/2021 e da ADPF 828, que suspenderam despejos urbanos e rurais até 31 de março de 2022 em razão dos reflexos financeiros e sociais da Pandemia de COVID-19.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021